Tribunal: TJSP
Processo: 3005055-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Decisão que indeferiu pedido de retificação da Requisição de Pequeno Valor para adequá-la ao novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior – Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto – Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Decisão que indeferiu pedido de retificação da Requisição de Pequeno Valor para adequá-la ao novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior – Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto – Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei – Previsão de aplicabilidade imediata na norma que não alcança atos jurídicos perfeitos e acabados – Retroatividade para atingir fatos pretéritos que afronta a segurança jurídica – Tese fixada pelo STF no Tema 792 – Precedentes jurisprudenciais – Decisão que deu correto tratamento à matéria – Agravo desprovido.